Tribunal: TJDFT
Processo: 0736210-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO ANTERIOR EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM VIRTUDE DE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS.
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, § 4o, do CPC).
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC).
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros (art. 506 do CPC).
Não há que se falar em coisa julgada relativamente a quem não integrou a lide anterior, tampouco em relação a quem não interveio na transação homologada por sentença, razão pela qual a autoridade desta não lhes alcança.